Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-48.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N. 8000026-48.2021.8.05.0182

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: ANA LOPES PEREIRA DE SOUZA E OUTROS

ADVOGADO(S): DJANILTON BENTO CONCEIÇÃO E OUTROS

APELADOS: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. E OUTROS

ADVOGADO(S): ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A) E OUTROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO AO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas simultaneamente p
elo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e ANA LOPES PEREIRA DE SOUZA, contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento (nº 627342701) e condenou
a Instituição Financeira
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano mora
l
. O
Demandado
alegou a validade do contrato e a ausência de dano
extrapatrimonial
, enquanto a
Acionante
pleiteou a majoração da indenização.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve fraude na contratação do empréstimo consignado e se era ônus
do Banco
provar a autenticidade do contrato;
e
definir se há dano moral indenizável, considerando a devolução dos valores e a ausência de descontos ou prejuízo à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Estabelecimento Bancário
não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura no contrato, tampouco requereu perícia grafotécnica, incumbindo-lhe esse ônus, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

4. Configurada a fraude, subsiste a declaração de inexistência da relação contratual, em consonância com a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, e
n
a Súmula nº 479 - STJ.

5. A responsabilidade do
Acionado
decorre do risco do empreendimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa na ocorrência do vício.

6. Não houve desconto em benefício previdenciário, nem inscrição em cadastros restritivos, tampouco outro constrangimento, tendo a quantia sido devolvida e o contrato cancelado administrativamente em curto prazo, o que afasta o dano moral indenizável.

7. A indenização por dano moral pressupõe lesão efetiva aos direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos ou dissabores administrativos sem repercussão concreta.

8. Inexistindo dano moral, não há razão para a majoração pretendida pela
A
utora, restando prejudicado seu recurso.

9. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional do ônus sucumbencia
l
, com suspensão da exigibilidade quanto à
Demandante
, em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO

10.
Apelo
do
Suplicado
provido. Recurso da
A
cionante
desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 429, II; CDC, art. 14, caput e §1º, I a III; CPC, art. 85, §2º e §3º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, AP n.º 8000200-98.2022.8.05.0254, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.07.2025.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
8000026-48.2021.8.05.0182
, tendo como Recorrentes/Recorridos o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
ANA LOPES PEREIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
dos votos
,
em

D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO

e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA
SUPLICANTE
.